Tribunal: TJMT
Processo: 1010123-58.2017.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010123-58.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VANGELA MARIA CAJANGO BLANK - CPF: 141.904.601-25 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), YMPACTUS COMERCIAL S/A - CNPJ: 11.669.325/0001-88 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DA CONTA – AUSÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Incumbe à parte autora a demonstração dos indícios de prova da existência de relação jurídica entre as partes.

Inexistindo indícios mínimos da existência de conta/cota junto a apelada, inviável o prosseguimento da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VANGELA MARIA CAJANGO BLANK., visando reformar a sentença proferida pela MMa. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, nos autos dos autos de Exibição de Documentos n.o 1010123-58.2017.8.11.0003, ajuizada em face de YMPACTUS COMERCIAL S. A.,
julgou improcedente
o pleito exordial.

.

Sem incidência de custas, face o benefício da justiça gratuita concedido nos autos. Sem incidência de honorários advocatícios ante a revelia da parte apelada.

Irresignada, a apelante esclarece que aduz se trata de ação cautelar por meio da qual requer a exibição, por parte da apelada, de todos os contratos celebrados no seu CPF, bem como os extratos de suas contas.

Pontua que não teve como juntar nos autos provas do seu vínculo com a apelada, pois em 23.06.2013, ao tentar acessar o site para continuidade do trabalho que vinha sendo desenvolvido, fora surpreendida com o bloqueio do acesso ao site da empresa apelada.

Aduz que, no caso em tela, a exibição dos documentos ensejará futura liquidação de sentença em face da empresa apelada, sendo certo e indubitável o seu direito em ter acesso aos valores pagos, restituídos e a serem restituídos.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de cassar a sentença recorrida.

Mesmo intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. n.o 50512701.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

A ação de exibição de documento é a medida preparatória com o fito de obter documento ou coisa para que o interessado possa instruir a ação principal, havendo, porém, a necessidade de comprovação mínima de prova para demonstrar a existência de relação jurídica entre os litigantes.

No caso, a autora ajuizou a demanda de origem com o fim de compelir a requerida a apresentar todos os documentos/extratos pertinentes para comprovação da relação jurídica havida entre as partes, para posterior propositura do pedido principal de Liquidação da Sentença proferida na ACP no 0800224-44.2013.8.01.0001, que declarou a nulidade dos contratos firmados entre os divulgadores e a empresa requerida.

No entanto, a autora limitou-se em arguir que firmou com a requerida contrato de adesão para serviço de publicidade e comunicação na condição de “ADCentral Family”, não colacionou qualquer informação sobre a forma do seu ingresso junto a rede Telexfree.

Como é cediço, quem alega cumpre o ônus da prova em juízo. A regra geral é a de que ao autor incube a prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC), e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito do autor, nos termos do art. 373, II do CPC.

A propósito o processualista Fredie Didier Júnior, pontua:

“
Ônus é o encargo atribuído à parte e jamais uma obrigação. (...)

A expressão "ônus da prova" sintetiza o problema de se saber quem responderá pela ausência de prova de determinado fato. Não se trata de regras que distribuem tarefas processuais; as regras de ônus da prova ajudam o magistrado na hora de decidir, quando não houver prova do fato que tem que ser examinado. Trata-se, pois, de regras de julgamento e de aplicação subsidiária, porquanto somente incidam se não houver prova do fato probando, que se reputa como não ocorrido.”
(in Curso de direito processual civil. Vol. 2. Salvador: Editora JusPodivm, 2007. p. 55).

Em que pese a apelante ter requerido em sua exordial a exibição dos extratos da conta/cota/contrato, que alega ter efetuado com a apelada, cabia a mesma, primordialmente, ter juntado aos autos indícios mínimos da existência da aludida transação.

Com efeito, cabia ao apelante comprovar, por qualquer meio, que mantinham relação jurídica com a apelada, bem como a existência da contratação aduzida, tal como já oportunizado pelo Juízo de origem inicialmente.

Assim, inexistindo prova mínima da existência vínculo jurídico entre as partes, não há como acolher os pedidos contidos na exordial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem incidência de honorários recursais, face a ausência de condenação no 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020